Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-24.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 155 DO CPP. PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob alegação de omissão no acórdão, que não teria apreciado o pedido para cassar a sentença e remeter os autos à primeira instância, com reconhecimento de impedimento do juiz prolator.
2. A sentença absolveu o réu sumariamente, reconhecendo a atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância, sem produção probatória sob contraditório judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia envolve: (i) a omissão no acórdão quanto ao pedido de cassação da sentença; (ii) a necessidade de produção de provas em contraditório judicial, conforme art. 155 do CPP; e (iii) a alegação de impedimento do juiz prolator da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 155 do CPP determina que a decisão judicial não pode se fundamentar exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, salvo exceções legais, como provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
5. A ausência de produção de provas em contraditório judicial justifica a cassação da sentença para que a instrução processual seja devidamente realizada.
6. Não ficou demonstrada parcialidade ou impedimento do juiz prolator da sentença, razão pela qual o pedido de substituição do magistrado foi rejeitado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos parcialmente providos, com efeitos infringentes.